Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. REVELIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO SUCUMBENCIAL. APLICÁVEL. ÔNUS DA PARTE RÉ.

1. O locatário possui prazo determinado para ingressar com a ação e assegurar o seu direito à renovação do contrato de locação não residencial, a fim de evitar o perecimento de seu direito pela decadência, conforme teor do § 5o do art. 51 da Lei 8.245/91.

2. A iminência do término do contrato de locação, aliado à inércia do réu/apelado (locador) em manifestar interesse na renovação contratual, impôs à parte autora o ajuizamento de ação renovatória de contrato de locação não residencial, inclusive para não ver obstada a sua atividade comercial.

3. Diante do mencionado quadro, as custas processuais e os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, deverão ser suportados pelo réu/apelado.

4. Em que pese o conteúdo da contestação apresentada pelo réu, esta mostrou-se intempestiva, razão por que foi decretada a revelia na origem, fato que confirma a inércia/demora do réu em manifestar seu posicionamento na demanda.

5. Em atenção à inversão do ônus sucumbencial, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.